Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-33.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS. BINÔMIO NECCESSIDADE E POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que reconheceu a paternidade biológica, afastou a multiparentalidade por ausência de vínculo socioafetivo e fixou alimentos definitivos em 20% dos rendimentos brutos do genitor, com incidência de 30% do salário mínimo em caso de desemprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de restabelecimento da gratuidade de justiça, diante da inexistência de revogação do benefício na sentença; e
(ii) saber se o percentual de 20% dos rendimentos brutos do genitor atende ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido relativo à gratuidade de justiça não comporta conhecimento, pois a sentença recorrida não revogou o benefício anteriormente concedido, configurando ausência de dialeticidade recursal.
4. A necessidade do alimentando menor é presumida, e as despesas compatíveis com sua idade foram demonstradas nos autos.
5. A capacidade contributiva do alimentante foi comprovada por meio de benefício previdenciário, inexistindo prova de outras fontes de renda ou patrimônio que justifique a majoração pretendida.
6. O percentual fixado observa os arts. 1.694, §1o, e 1.703 do Código Civil e atende ao critério da proporcionalidade entre as necessidades do filho e as possibilidades do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso quanto a pedido que não guarda correlação com o conteúdo da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade.
2. A fixação de alimentos em percentual compatível com a renda comprovada do alimentante atende ao binômio necessidade e possibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.010, II e III, e 1.013, §1o; CC/2002, arts. 1.694, §1o, e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712748-54.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.01.2026, DJe 05.02.2026.